Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703428-69.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANÍSIO MÁRIO JÚNIOR IMPETRANTE: CÁSSIO DUTRA GEHRKE AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DESPACHO A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Sandoval Oliveira (ID 80669360). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 4 de fevereiro de 2026 18:20:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora